Tribunal: TJES
Processo: 0001734-92.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001734-92.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLON DA SILVA TRINDADE
APELADO: MARMORARIA UNIAO LTDA.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE
ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTO
S
NECESSÁRIO
S
PARA
O PAGAMENTO DO
PRÊMIO
DO SEGURO
. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1.
C
onforme disposto no artigo 373, I, do
CPC,
i
ncumbe
aos
apelante
s
o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que alega
m
possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional.

2.
O
s
apelante
s
não logr
aram
êxito em provar a alegação da existência de demora na entrega dos documentos
por culpa
exclusiva
da segunda apelada,
e que tal circunstância teria causado atraso no pagamento do prêmio do seguro
.

3.
I
nexistente prova de ato ilícito/abuso de direito (demora na entrega de documentos) imputável à apelada MARMORARIA UNIÃO capaz de causar a reparação de danos morais, escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 04 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARLON DA SILVA TRINDADE E OUTROS

em face da r. sentença (fls. 269/271), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação
de Cobrança
,
ajuizada contra
MARMORARIA UNIÃO LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 304/311), os apelantes aduzem a ocorrência de atraso da apelada em apresentar a documentação necessária para liberação do seguro por morte junto ao banco, o que resultou na demora do recebimento do prêmio. Por este motivo, requerem a indenização por danos morais diante do desprezo e humilhação que passaram.

Em contrarrazões (fls. 316/319), o apelado invoca a manutenção da sentença.

O Ministério Público apresentou parecer (fls. 320/321), no qual opina pela manutenção da sentença, vez que apesar de a apelada não constar no acordo celebrado, este quitou o objeto da demanda, incluindo a indenização por danos morais, motivo pelo qual quitou todas as obrigações do evento danoso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARLON DA SILVA TRINDADE E OUTROS

em face da r. sentença (fls. 269/271), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação
de Cobrança
,

ajuizada
contra
MARMORARIA UNIÃO LTDA.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 304), os apelantes aduzem a ocorrência de atraso da apelada em apresentar a documentação necessária para liberação do seguro por morte junto ao banco, o que resultou na demora do recebimento do prêmio. Por este motivo, requerem a indenização por danos morais diante do desprezo e humilhação que passaram.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
decidiu pela inexistência de provas de que a segunda requerida (MARMORARIA UNIÃO) tenha dado causa a demora no pagamento do seguro, bem como, em
obter dicta,
asseverou

que os efeitos jurídicos do acordo firmado com a requerida ITAÚ SEGUROS S.A., em razão da existência de solidariedade entre os réus, acabou por exonerar a apelada MARMORARIA UNIÃO de suas obrigações, haja vista que os apelantes expressamente declararam a quitação de todas as obrigações relativas ao evento danoso, incluindo-se a reparação por danos morais.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Inicialmente, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe aos autores/apelantes o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que alegam possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Desta feita, constato que não restou comprovado que a Apelada MARMORARIA UNIÃO deu causa ao atraso no pagamento do prêmio, ante a demora em enviar os documentos necessários para a liberação do referido pagamento.

Ao contrário, conforme demonstra a prova documental colacionada, fora recebida a documentação referente ao requerimento de pagamento do prêmio do seguro de vida pela Seguradora Requerida em outubro de 2015, porém, a solicitação de outros documentos somente ocorreu em janeiro de 2016 (fls. 71/74).

Como se vê, o pedido de complementação de documentos ocorreu cerca de um mês antes do ajuizamento desta ação, não sendo possível afirmar que a segunda requerida tinha conhecimento da necessidade dos documentos que foram solicitados posteriormente pelo banco.

Outrossim, alguns dos documentos solicitados eram pessoais, de modo que a segunda apelante sequer teria como apresentar tais informações em momento anterior àquele solicitado pelo banco, e sem consultar a família do trabalhador falecido.

Assim sendo, os apelantes não lograram êxito em provar a alegação da existência de demora na entrega dos documentos por culpa exclusiva da segunda apelada, e que tal circunstância teria causado atraso no pagamento do prêmio do seguro.

Portanto, inexistente prova de ato ilícito/abuso de direito (demora na entrega de documentos) imputável à apelada MARMORARIA UNIÃO capaz de causar a reparação de danos morais, escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.